Tribunal: TJMT
Processo: 1027014-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027014-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRUNO BORDA MARTINS LTDA - CNPJ: 23.830.176/0001-76 (AGRAVANTE), BRUNO BORDA MARTINS - CPF: 051.945.831-17 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DIRETA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por executados contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, no bojo de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário no valor original de R$ 15.000,00, atualizada para R$ 55.919,10, proposta pela Cooperativa Sicoob Credisul. Sustenta-se a ocorrência de prescrição direta, prescrição intercorrente e nulidade da citação editalícia.

2. A decisão agravada reconheceu a validade da citação por edital e afastou a prescrição, entendendo que o exequente diligenciou para localização dos devedores, não havendo inércia apta a configurar a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão executiva está fulminada pela prescrição trienal aplicável à cédula de crédito bancário; e (ii) saber se é nula a citação por edital ou se configurada a prescrição intercorrente, diante da suposta inércia do exequente após o ajuizamento da execução.

III. Razões de decidir

4. A cédula de crédito bancário prescreve em três anos, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável por força do art. 44 da L. no 10.931/2004. No caso concreto, a ação foi proposta dentro do prazo legal, o que afasta a alegação de prescrição direta.

5. A interrupção da prescrição se opera com a propositura da demanda, conforme preceituam os arts. 202, I, do CC/2002, e 240, §1o, do CPC/2015, desde que promovida a citação nos termos legais, como no caso em que houve tentativas frustradas e posterior citação por edital.

6. A citação editalícia mostrou-se válida, após a demonstração de esgotamento dos meios ordinários de localização dos executados, observando-se o art. 256 do CPC/2015.

7. A atuação diligente do exequente, com consultas aos sistemas RENAJUD, SISBAJUD, SIEL e visitas a endereços, afasta a configuração da prescrição intercorrente. Aplica-se a Súmula no 106 do STJ, que protege o autor que atua de forma proativa na busca da prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRUNO BORDA MARTINS LTDA e BRUNO BORDA MARTINS, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 1006361-29.2022.8.11.0045), ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL, rejeitou a objeção de executividade oposta pelos executados, reconhecendo a validade da citação por edital e afastando a alegação de prescrição intercorrente (Cf. Id. no 201721271).

O agravante sustenta que a presente execução, fundada em Cédula de Crédito Bancário no 574893, no valor de R$ 15.000,00, com vencimento em 04/09/2019, está acobertada pela prescrição direta, tendo em vista que o prazo prescricional aplicável é de 3 (três) anos, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra c/c art. 44 da Lei no 10.931/2004.

Assevera que, embora a ação tenha sido ajuizada em 16/09/2022 (dentro do prazo prescricional), o despacho citatório somente foi proferido em 25/05/2023 e a citação válida por edital ocorreu apenas em 29/06/2023, transcorrendo, assim, prazo superior a 3 anos entre o vencimento do título (04/09/2019) e a citação efetiva.

Aduz que a demora na citação não pode ser atribuída exclusivamente ao mecanismo judiciário, mas também ao desconhecimento do exequente acerca dos endereços corretos dos executados, não sendo aplicável, portanto, a Súmula 106 do STJ, que protege apenas as hipóteses de demora imputável exclusivamente ao Judiciário.

Ressaltam que, mesmo considerando a data do ajuizamento da execução, já havia transcorrido o prazo trienal entre o vencimento do título e a tentativa de citação, o que impõe o reconhecimento da prescrição.

Diante de tais fundamentos, requerem o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a prescrição direta da pretensão executiva, com a consequente extinção do processo de execução (Cf. Id. no 306137392

Não houve pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id. no 307221881).

Em contrarrazões, o agravado refuta os argumentos apresentados e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 313359882).

O recurso foi regularmente processado e encontra-se apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, proposta pela Cooperativa Sicoob Credisul, com o objetivo de obter o pagamento do valor atualizado de R$ 55.919,10 (cinquenta e cinco mil, novecentos e dezenove reais e dez centavos), resultante do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário no 574893, firmada em 13/06/2019, com valor originário de R$ 15.000,00 e vencimento em 04/12/2019, conforme termo aditivo no 306137393.

Durante a tramitação processual, foram realizadas tentativas infrutíferas de citação pessoal dos executados, em 21/12/2022 e 07/02/2023 (cf. Ids. no 106902264 e 1092703470). Após diversas diligências frustradas de localização dos devedores e de bens penhoráveis, os executados foram citados por edital em 19/07/2023, sendo considerados reveles, ocasião em que foi nomeada a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso como curadora especial.

A curadoria apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a nulidade da citação por edital, a prescrição intercorrente e a incidência do art. 921, inciso III, do CPC.

O juízo de origem rejeitou a exceção, reconhecendo a validade da citação por edital e afastando a prescrição intercorrente.

A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, cuja pretensão prescreve em três anos, nos termos do art. 70

do Decreto-Lei no 57.663/66, aplicável por força do art. 44 da Lei no 10.931/2004.

Esse entendimento está consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do seguinte julgado:

“Conforme estabelece o art . 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida” (STJ - AgInt no AREsp: 1992331 MG 2021/0312695-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

De acordo com a Súmula no 150, do STF, a execução se rege pelo mesmo prazo da ação de direito material.

No presente caso, a execução foi ajuizada em 16/09/2022, tendo por objeto cédula de crédito bancário vencida em 04/12/2019, dentro, portanto, do prazo legal de três anos.

Quanto à interrupção da prescrição, o art. 202, I, do Código Civil, estabelece que esta ocorre com o despacho que ordena a citação, desde que o autor a promova no prazo e na forma da lei. Já o art. 240, §1o, do CPC, dispõe que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação.

No caso em análise, ficou demonstrado que o exequente atuou de forma diligente, promovendo diversas tentativas de localização dos devedores, mediante consultas aos sistemas RENAJUD, SISBAJUD, SIEL, além de diligências em endereços conhecidos.

Assim, a conduta omissiva dos executados, ao não manterem seus dados atualizados, não pode prejudicar o credor. Nessa hipótese, incide a Súmula 106 do STJ, segundo a qual “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica a extinção do processo”.

Além disso, a decisão recorrida observou corretamente a sistemática da Lei no 14.195/2021, que fixou marcos temporais para a contagem da prescrição intercorrente. Considerando-se que a citação por edital ocorreu em 02/03/2023, não se configura a prescrição intercorrente, cujo prazo trienal não se consumou.

A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente, o que não se verifica no caso concreto, dada a atuação proativa demonstrada nos autos.

Neste sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TÍTULO EXECUTIVO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – NULIDADE DA CITAÇÃO – PRECLUSÃO – “NULIDADE ALGIBEIRA” – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA DESÍDIA DO EXEQUENTE – EXTINÇÃO DA DEMANDA PREMATURA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É vedada pela norma processual e caracteriza a chamada “nulidade de algibeira” pois se os executados foram intimados da penhora e avaliação do imóvel matriculado sob o n. 9.700 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, não há dúvida de que tiveram ciência inequívoca de todos os atos processuais, data em que poderiam, dentro do prazo legal, se manifestar para arguir qualquer nulidade processual anterior, mas não o fizeram.

2. Em virtude de todas as providências descritas na decisão agravada da movimentação processual, é possível perceber que a instituição apelante sempre se manteve diligente quanto à pesquisa e indicação de endereços a fim de garantir a execução, não tendo, contudo, logrado seu êxito integralmente, sendo, pois, prematura a extinção da ação.

3. Recurso desprovido.-

(N.U 1027019-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 06/11/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO. VALIDADE DA CITAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Valéria Valadares da Costa Antunes contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1002383-20.2017.8.11.0045, que rejeitou exceção de pré-executividade fundada na alegação de nulidade da citação por edital, prescrição da pretensão executiva e necessidade de suspensão da execução.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a citação por edital é válida diante da alegação de ausência de esgotamento dos meios de localização da parte; (ii) saber se a pretensão executiva encontra-se prescrita, diante do lapso entre o vencimento da cédula de crédito bancário e o ajuizamento da ação; e (iii) saber se seria necessária a suspensão da execução até o julgamento da exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital foi validamente realizada, após reiteradas tentativas de localização pessoal da executada, estando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de citação, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC.

4. A execução tem por base cédula de crédito bancário, título sujeito ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC/2002, estando a ação executiva proposta dentro do lapso legal.

5. Não há fundamento jurídico para suspensão do feito, uma vez que a exceção de pré-executividade foi devidamente apreciada e rejeitada com base em elementos documentais constantes nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a citação por edital quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de localização da parte. 2. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos à cédula de crédito bancário, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC/2002.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 256, § 3o; CC/2002, art. 206, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 413.

(N.U 1020745-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2025, Publicado no DJE 09/08/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão que rejeitou a alegação de prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025